Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Furto. Lavagem de dinheiro. Dolo. Pena. Circunstâncias judiciais. Fração. Continuidade delitiva. Pena de multa.

1 – Aquele que, após furtar, mediante fraude, valores de contas bancárias, abre contas em corretoras de criptomoedas, com documentos falsos, para as quais transfere os valores, adquire criptomoedas e as transfere para carteiras privadas variadas, com nítido propósito de ocultar e dissimular a origem dos valores, comete o crime de lavagem de dinheiro.

2 - O fato de ter cometido os crimes mediante ardilosa premeditação de várias etapas, utilizando-se de softwares e aplicativos tecnológicos para a consecução do seu fim, revela maior reprovabilidade da conduta -- torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado -, o que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

3 – A prática de crime por meios tecnológicos, antes da L. 14.555/21, ainda que de execução sofisticada, não autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime se os fundamentos se confundem com os utilizados para conferir maior culpabilidade da conduta, pena de bis in idem.

4 - Ainda que o réu tenha reparado os danos materiais causados à instituição financeira, crimes cibernéticos de tal monta afetam a confiabilidade do sistema financeiro e trazem prejuízo aos acionistas, além do prejuízo sofrido pelas vítimas que tiveram seus dados utilizados de forma indevida pelo réu para cometer as fraudes, o que autoriza valorar de forma negativa as consequências do crime.

5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

6 – Nos crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e com unidade de desígnios, há continuidade delitiva. Se cometidas duas séries de crimes com intervalo de tempo - entre elas - superior a trinta dias, deve incidir, para cada uma, a fração correspondente à continuidade delitiva.

7 - Na continuidade delitiva a pena de multa deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade. Não se aplica o art. 72 do CP.

8 - Apelações providas em parte.